Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-46.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. OBRAS NO PRÉDIO RESIDENCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, apesar de declarar a rescisão do contrato e determinar a entrega das chaves, não constatou a ocorrência de dano moral decorrente das obras realizadas no prédio residencial. A recorrente sustenta que se realizavam obras constantes no prédio residencial, desde julho/2024, o que gerou perturbação excessiva e, por fim, fez com que precisasse desocupar o imóvel; alega que houve dano moral e, por isso, deve ser indenizada a tal título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a ocorrência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros.
4. No caso, a circunstância vivenciada pela recorrente não extrapola o mero aborrecimento a ponto de configurar dano moral indenizável, uma vez que obras em áreas comuns dos prédios residenciais são normais e se prestam a melhorar as condições de habitação de todos os moradores, sendo que os incômodos daí decorrentes não podem ser atribuídos ao proprietário do imóvel, sendo ínsitos à vida em sociedade, notadamente àqueles que optam por morar em apartamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.